Tribunal: STF
Processo: ADI 1991
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-03
Data de publicação: 2004-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSCRIÇÃO LITERAL
DO TEXTO IMPUGNADO NA INICIAL. JUNTADA DA PUBLICAÇÃO DA LEI NO
DIÁRIO OFICIAL NA CONTRACAPA DOS AUTOS. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA.
ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI DISTRITAL N. 1.516, DE 1997. EDUCAÇÃO:
SEGURANÇA NO TRÂNSITO. INCLUSÃO DE NOVA DISCIPLINA NOS CURRÍCULOS DO
 PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DO ART. 23, XII, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. RESSALVA QUANTO A EVENTUAL ANÁLISE DE
LEGALIDADE DA CRIAÇÃO DAS DISCIPLINAS. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO (LEI N. 4.024/61). DISPENSA DO EXAME TEÓRICO PARA OBTENÇÃO
DA CARTEIRA DE MOTORISTA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA AO ART. 22, XI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Não há falar-se em inépcia da inicial da ação direta de
inconstitucionalidade quando transcrito literalmente o texto legal
impugnado, anexada a cópia do Diário Oficial à contracapa dos
autos.
2.      É constitucional o preceito legal que inclui nova
disciplina escolar nos currículos de primeiro e segundo graus de
ensino da rede pública do Distrito Federal, conforme competência
comum prevista no art. 23, XII, da Constituição do Brasil,
ressalvada a eventual análise quanto à legalidade da inclusão das
disciplinas, matéria de competência dos Conselhos de Educação
Estadual e Federal, afeta à Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
3.      Inconstitucionalidade de artigo que dispensa do exame
teórico para obtenção de carteira nacional de habilitação os alunos
do segundo grau que tenham obtido aprovação na disciplina, sob pena
de ofensa à competência privativa da União prevista no art. 22, XI,
da Constituição do Brasil.
4.      Ação Direta de Inconstitucionalidade
julgada parcialmente procedente.